Tribunal: TJDFT
Processo: 0732777-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VERIFICAÇÃO DA FALSIDADE DE ASSINATURA CONSTANTE EM NOTA PROMISSÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REQUERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DOLO QUANTO À PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL DESLEAL OU ABUSIVO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa incidental que tem por objetivo questionar matérias de ordem pública, que não demandem dilação probatória e possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, visto que relativas a vícios ou erros que maculem o processo de execução. Foge aos objetivos desse instrumento seu manejo para suscitar falsidade de assinatura constante em nota promissória, a qual demanda a realização de perícia grafotécnica, com dilação probatória.
2. O pleito do benefício de justiça gratuita não constitui fundamento para configurar a litigância de má-fé. O pedido, por qualquer das partes, de benefício processual é admissível configura regular exercício do direito, conforme lhes é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). Além disso, com base na exegese do art. 80 do CPC, para a configuração da litigância de má-fé é necessária prova de dolo quanto à prática de ato processual desleal ou abusivo.
3. Recurso conhecido e desprovido.